Tribunal: TJMT
Processo: 1035376-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035376-60.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXSSANDER DE CAMARGO - CPF: 020.839.981-03 (EMBARGANTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), ALEXSSANDER DE CAMARGO - CPF: 020.839.981-03 (EMBARGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGADO), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÕES EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR AMBOS OS EMBARGANTES – VÍCIO INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – DANO MATERIAL CONSTATADO – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – O AUTOR NÃO COMPROVA PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – RECURSOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
AMBOS OS

EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando não constatado quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há falar em omissão no julgado quando a Câmara aprecia as teses recursais invocadas por ambos os Embargantes e, de forma clara e precisa, delineia os motivos e os fundamentos que embasam a conclusão.

Está claro no Acórdão hostilizado que a responsabilidade do incorporador/construtor é de resultado e só pode ser afastada se provar que os danos/vícios resultaram de causas estranhas ao contrato, como por exemplo, força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiros. Em outras palavras, o construtor é responsável pelos defeitos ocultos da obra, independentemente de culpa, porque decorrente de violação do dever de solidez e segurança.

De igual modo, consta expressamente no Acórdão recorrido que, para ficar configurado o dever de indenizar os danos morais, incumbia ao Autor/Embargante comprovar que os transtornos narrados ultrapassaram os dissabores habituais, bem como que suportou algum prejuízo de ordem subjetiva em virtude do ocorrido. Contudo, nada provou.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Embargos de Declaração. O primeiro oposto pelas empresas
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ V - SPE LTDA
e
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
,

e o segundo oposto por
ALEXSSANDER DE CAMARGO
, em virtude do Acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos Recursos de Apelação por elas interposto.

Em suas razões recursais, as primeiras Embargantes
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ V - SPE LTDA
e
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
sustentam que o Acórdão é omisso, pois não houve esgotamento de toda a matéria debatida na demanda.

Afirmam que o laudo pericial carreado para os autos constatou que
ALEXSSANDER DE CAMARGO
alterou completamente a unidade, o que resultou em anomalias no imóvel objeto da controvérsia.

Alegam que o perito concluiu que algumas as falhas existentes no imóvel decorreram do uso, da falta de manutenção e da ampliação realizada pelo Embargado. Destacam que a negligência do próprio Autor/Recorrido com a realização das reformas/ampliações e modificações comprometeram a estrutura do bem.

Ressaltam que não existe mais qualquer garantia que resguarda a residência, já que não foram observados os procedimentos necessários, de sorte que não há falar em responsabilidade das Embargantes.

Requerem seja afastada a obrigação de fazer consistente nos reparos da unidade, bem como a condenação ao ressarcimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente ao pagamento de perito contrato pelo Autor/Embargado. Reforçam que os vícios construtivos constatados não são de suas responsabilidades.

Contrarrazões ao ID. 160626178.

O segundo Embargante,
ALEXSSANDER DE CAMARGO,

aduz que o Colegiado foi omisso quanto à ofensa moral. Sustenta que os vícios de construção do imóvel ocasionou inequívoco dano à sua honra e de sua família.

Afirma que em casos análogos, esta Corte já decidiu pela condenação de construtoras a indenizar os consumidores por danos morais decorrentes de vícios constatados no imóvel.

Com base nessas assertivas, almeja a concessão de efeito infringente ao Recurso, a fim de que as Embargadas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contraminuta ao ID. 160350155.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Compulsando os autos, de plano, verifico que os Aclaratórios opostos pelas primeiras Embargantes - empresa RNI Negócios Imobiliários S.A. e outra, não comportam acolhimento.

Com efeito, da leitura conjunta das razões dos Aclaratórios e do Acórdão objeto da embargalidade (ID. 157600677) não se constata qualquer vício, especialmente porque a Câmara apreciou todas as teses recursais aduzidas pelas Embargantes e, de forma clara e precisa, delineou expressamente os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do Acórdão.

Conforme é cediço, a responsabilidade do incorporador/construtor é de resultado e só pode ser afastada se provar que os danos/vícios resultaram de causas estranhas ao contrato, como por exemplo, força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiros. Em outras palavras, o construtor é responsável pelos defeitos ocultos da obra, independentemente de culpa, porque decorrente de violação do dever de solidez e segurança.

Sob esta perspectiva, ficou claro no
decisum
que, segundo a prova pericial realizada (ID. 143642979), a infiltração da cobertura teve origem no espaçamento entre as ripas metálicas instaladas pela construtora (espaçamento maior que 34 cm), vale dizer, superior ao espaçamento recomendado pelo fabricante das telhas; a solidez e a segurança da obra abrangem infiltrações, vazamentos, rachaduras etc.

Assim, diferente do que quer fazer crer as empresas Embargantes, tal qual consignado no voto condutor, a prova pericial deixou claro que a infiltração decorreu da má instalação das ripas metálicas pelas Embargantes, razão pela qual devem responder pelos vícios decorrentes.

Em outros termos, no Acórdão recorrido consta de forma clara e expressa que está devidamente comprovado que os vícios de construção são de responsabilidade das Recorrentes e, por esse motivo, manteve-se a obrigação de promover o conserto do telhado do imóvel do Autor/Embargado, além da condenação em restituir o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) gastos com a contratação de engenheiro para vistorias e demonstrar a existência do defeito. Logo, não há omissão no Acórdão objeto da embargalidade.

Quanto aos Aclaratórios opostos pelo segundo Embargante
(
ALEXSSANDER DE CAMARGO
),
de igual sorte, não merecem acolhimento.

Da simples leitura do Acórdão vergastado, não se constata nenhuma omissão quanto aos pontos suscitados pelo Recorrente.

No
decisum
objeto da embargalidade foi ressaltado que para configurar o dever de indenizar o Autor deve ter sofrido constrangimento relevante, capaz de macular seus direitos de personalidade, bem como que os transtornos ou contratempos cotidiano, ainda que desagradáveis, não têm o condão de caracterizar ofensa à moral, seja subjetiva (intimidade psíquica), ou mesmo objetiva (esfera social).

Aliás, foi consignado que, para ficar configurado o dever de indenizar, incumbia ao Embargante comprovar que os transtornos narrados ultrapassaram os dissabores habituais, bem como que suportou algum prejuízo de ordem subjetiva em virtude do ocorrido.
Contudo, nada provou.

Com efeito, está expresso no Acórdão hostilizado que os reparos necessários no imóvel
sub judice
não são expressivos e não houve comprometimento da estabilidade da edificação. Em outros termos, ainda que tenha ocorrido desacerto de natureza contratual, não há falar em agressão de natureza pessoal, à honra ou à dignidade do Embargante – o que ficou bem claro no Acórdão objurgado.

Portanto, se a matéria foi devidamente apreciada e fundamentadamente julgada, não há qualquer ou omissão a ser suprida.

Em verdade, o que o Embargante
(
ALEXSSANDER DE CAMARGO
)
pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo do Recurso Integrativo.

Com essas considerações,
rejeito ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023